Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714706-34.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOZILDA DA SILVA ANDRADE APELADO: BANCO ITAUCARD D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Jozilda da Silva Andrade, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta se mantido inerte (ID no 31229888 – pág. 1). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora tenha sido devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da mencionada assistência, a apelante não trouxe a documentação necessária para materializar a hipossuficiência econômica alegada, tampouco juntou aos autos a declaração de hipossuficiência de renda. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021 13:24:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator